Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento da pretensão inicial. Débitos condominiais. Taxas e despesas aprovadas em assembleia condominial. Ordem de emenda à inicial. Modulação da pretensão aviada. Adequação do débito exequendo. Exclusão de parcelas referentes a água e esgoto ou conversão para ação de cobrança. Contribuições ordinárias e extraordinárias. Convenção de condomínio. Atas assembleares. Acessórios. Compreensão nos débitos rateados. Liquidez e certeza (CPC, art. 784, X). Tarifas de água e esgoto. Exclusão do perseguido. Emenda à inicial. Inaptidão técnica da inicial. Inexistência. Emenda desnecessária. Matéria de defesa reservada ao executado. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial de obrigações condominiais, determinara ao condomínio exequente emendar a petição inicial, com fulcro no disposto no art. 801 do Código de Processo Civil, de molde a excluir as parcelas originárias de tarifas de “água e esgoto” do débito exequendo ou, caso persistente o interesse na cobrança dos acessórios individualizados, promover a conversão da pretensão executória em forma de ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, havendo previsão na convenção condominial e em atas assembleares quanto à forma de rateio, serem inseridos débitos originários de tarifas de água e esgoto decorrentes de consumo havido com a conservação das áreas comuns no débito objeto da pretensão executória formulada pelo condomínio em face de condômina (CPC, art. 784, X) e se legítimo que haja controle da formulação em juízo de admissibilidade da pretensão executória sob a ótica de que os acessórios não estariam providos de liquidez e certeza.
III. Razões de decidir
3. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa determinar a modulação do objeto da execução se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque, mediante exclusão de parcela do objeto exequendo, ou converta o rito executório para ação de cobrança.
4. A convenção de condomínio encerra título executivo, ensejando a perseguição das contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias nela previstas ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas, pela via executória, e, assim, aviando o ente condominial pretensão executiva com base em sua convenção, aparelhando-a com as atas das assembleias que, atinadas com as formalidades e quóruns correlatos, fixaram a responsabilidade pelo adimplemento de tarifas de água e esgoto por todos os condôminos, as obrigações se revestem de liquidez e certeza, e, derivando de instrumento provido de exigibilidade, são passíveis de serem perseguidas pela via executória, estando afetado ao executado infirmar as parcelas inseridas na obrigação em execução (CPC, art. 784, inciso X).
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.